Tribunal: TJDFT
Processo: 0739468-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS PESQUISAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIDADE E EFICÁCIA DA MEDIDA.
1. É dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias na busca de bens passíveis de penhora e, embora o Judiciário deva cooperar, a parte credora não pode solicitar medidas sem demonstrar a plausibilidade e efetividade, sob pena de onerar o Judiciário com a realização de diligências desnecessárias.
2. Apesar de não existirem limitações ou óbices legais à realização de consultas aos sistemas disponíveis em Juízo, é necessário que seja observada a razoabilidade do respectivo requerimento; bem como o razoável lapso temporal desde a última consulta em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo.
3. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no Código de Processo Civil, não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor e satisfazer o crédito
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.